Tribunal: TJDFT
Processo: 0726486-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726486-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO BRAGA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (PJE 0716274-06.2022.8.07.0018) requerido por PAULO BRAGA DE SOUZA, nos seguintes termos (ID 150101951, autos originários): Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do pedido executivo de PAULO BRAGA DE SOUZA, substanciado no título coletivo exarado nos autos do processo no 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001). O Ente Distrital argumenta o seguinte: a) ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; b) ausência de procuração e de documentos pessoais da parte; c) necessidade de indeferimento da petição inicial, a fim de evitar a duplicidade de execuções; d) ilegitimidade ativa, por ausência de comprovação de filiação ao Sindicato e por ser servidor da Fundação Educacional; e) prescrição em relação aos valores de cinco anos atrás, contado do trânsito em julgado; f) a redefinição dos honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial ou total da impugnação; g) necessidade de liquidação da Sentença, a fim de serem arbitrados os honorários advocatícios da fase de conhecimento e a legitimidade de cobrança; h) excesso executivo, em vista da utilização do IPCA ao revés da TR, tal qual previsto no título judicial, e parâmetros temporais elastecidos; i) impugnação à gratuidade de Justiça; j) a necessidade de concessão de efeito suspensivo à impugnação; k) inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Contraditório exercido ao ID no 148743346. É o relatório. DECIDO. Passo à análise pormenorizada dos argumentos apresentados na Impugnação ofertada pelo Ente Distrital. A - DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E AUTUALIZADO DO CRÉDITO VINDICADO O Executado afirma que a parte credora não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Sem razão. Conforme se observa ao ID no 139757362, o credor apresentou a memória de cálculo dos valores que entende devidos pelo Distrito Federal. Demais disso, é de se observar que a própria "Gerência de Apoio Científico em Contabilidade" da Procuradoria-Geral do Distrito Federal se manifestou acerca dos cálculos apresentado pela parte credora, nos termos do documento de ID no 143994147. Portanto, rechaço o argumento. B - DA AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO E DE DOCUMENTO PESSOAL O Distrito Federal sustenta que não foi juntado instrumento procuratório, nem documento pessoal da parte exequente. Os mencionados documentos, todavia, foram juntados ao ID no 139757359. Dessa forma, sem razão o Executado. C - DA NECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL O devedor argumenta que há necessidade de indeferimento da petição inicial, a fim de evitar duplicidade de execuções. Novamente, sem razão o Ente. Ao ID no 139757364, foi providenciada a juntada de certidão expedida pela Diretora do Cartório Judicial Único - 5a a 8a Vara de Fazenda Pública atestando a inexistência de pedido executivo coletivo formalizado nos autos originários no 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001). Portanto, afasto a alegação. D - DA ILEGITIMIDADE ATIVA - SERVIDOR NÃO FILIADO AO SINDICATO - SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL Sustenta o Impugnante que o Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com os documentos jungidos aos autos, não há comprovação de que era filiado ao Sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva, e que os beneficiários do título executivo estão adstritos aos filiados à época do ajuizamento da ação de conhecimento. Mais uma vez, sem razão o Distrito Federal. O Sindicato, nos termos do art. 8o, III da Constituição Federal (CF)[1] atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio de direito alheio (Impugnado)[2]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA[3], in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juízo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Eg. TJDFT: “A Turma firmou entendimento de que os SINDICATOS possuem legitimidade extraordinária para atuarem como substitutos processuais em defesa dos interesses de categoria profissional. Trata-se, portanto, de SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, e não de representação PROCESSUAL. Por esse motivo, é desnecessária a autorização expressa dos substituídos. Da mesma maneira, julgou dispensável a comprovação da condição de filiados na fase executória, uma vez que o cumprimento do julgado pode referir-se aos que se achavam associados à época da propositura da ação de conhecimento, como também aos que se associaram posteriormente”. (20080110114237APC, Rel. Des. SÉRGIO BITTENCOURT, Data do Julgamento 24/06/2009) (Negritei) Dessa forma, torna-se desnecessária qualquer comprovação de filiação ou de de filiado para defesa dos interesses da categoria. Noutro giro, o Ente afirma que o credor foi servidor da Fundação Educacional e que, portanto, não teria legitimidade para cobrar os valores do auxílio alimentação do Distrito Federal. Sem razão o argumento. Conforme fichas financeiras apresentadas pela parte credora, ao ID 139757363, de 1996 a 2002, o servidor estava vinculado à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Dessa forma, não há que se falar em Fundação Educacional. Rejeito o argumento. E - DA PRESCRIÇÃO DE VALORES O Distrito Federal defende a prescrição dos valores anteriores a 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da ação ordinária. A insurgência não merece acolhimento. Inicialmente, é preciso destacar que não há que se falar em prescrição do pedido executivo em si, visto que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu no dia 11/03/2020, consoante informações contidas na certidão de ID no 139757364 - pág. 66. No mais, as parcelas do auxílio alimentação vindicadas pela parte credora neste executivo dizem respeito aos anos de 1996 a 2002, e, em tese, estão em conformidade com o título judicial, que condenou o Distrito Federal "(...) ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (...)". Nesse esteio, rejeito a alegação. F - DA REDEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CASO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO O Distrito Federal argumenta a necessidade de adequação dos honorários advocatícios fixados com base na Súmula 345 do STJ, em caso de acolhimento, parcial ou total, da impugnação ora analisada. A insurgência não merece prosperar. Eventual condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos do Executado, em razão de eventual acolhimento da impugnação ofertada, seja ela parcial ou total, não interfere no arbitramento realizado anteriormente, eis que as naturezas e razões jurídicas são distintas. No caso dos honorários advocatícios previstos na Súmula 345 do STJ, a verba honorária foi fixada em razão da instauração da fase de cumprimento individual de Sentença. Os honorários arbitrados em relação à impugnação, caso acolhida, o serão em relação à parcela da impugnação acolhida pelo Juízo, e na devida proporção. Com efeito, as verbas honorárias possuem fundamento e base de cálculo diversos. Desta forma, rejeito o argumento. G - DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO O Distrito levanta a necessidade de ser realizada a liquidação de Sentença para o arbitramento dos honorários advocatícios relacionados à fase de conhecimento. Com a devida vênia, não foi formulado pedido de arbitramento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento nestes autos. Rejeito, assim, a insurgência. H - DO EXCESSO EXECUTIVO - UTILIZAÇÃO DA T.R. E DA LIMITAÇÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997 H.1 – Da limitação do período referente às parcelas devidas O Distrito Federal alega a existência de excesso executivo em razão da utilização do IPCA-E nos cálculos apresentados pela parte Exequente, ao revés da utilização da T.R., tal qual previsto no título judicial. Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 (ID no 139757364 - pág. 08) condenou o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença (ID no 139757364 - págs. 05/06), em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n.o 730.893 (ID no 139757364 - págs. 11/18), também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJe, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997[4]. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, inciso I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos do Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos (ID no 139757362) acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período de 01/01/1996 a 01/04/2002. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. H.2 – Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[5], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Distrito Federal apresenta impugnação à gratuidade de Justiça. Novamente, com a devida vênia ao Ente, não foi formalizado pedido de concessão de gratuidade de Justiça neste pedido executivo. Os valores das custas judiciais, inclusive, foram recolhidos ao ID no 139757360. Rejeito a alegação. J - DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO O Executado argumenta que há necessidade de concessão de efeito suspensivo à impugnação, em razão da necessidade do trânsito em julgado para a expedição de ordem de pagamento ao Presidente do Tribunal de Justiça. Mais uma vez, sem razão o Ente. Consoante jurisprudência firmada no Pretório Excelso, mais precisamente no Tema de Repercussão Geral no 28, restou firmada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Com esteio no entendimento acima exposto, não há que se falar em necessária concessão de efeito suspensivo à impugnação ofertada, visto que não haverá prejuízo ao Ente, caso seja determinada a expedição de ordem de pagamento em relação à parcela incontroversa. Rejeito a argumentação. K - DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020 O Distrito Federal defende a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, por vício de iniciativa. É incontroverso pelas partes que o referido ato normativo tem como origem o PL no 6/2019, de iniciativa própria da Câmara Legislativa do DF (CLDF)[6]. Ora, em maiores explanações, observa-se flagrante defeito em sua forma, visto que, conforme arts. 71, §1o, inciso V, e 100, inciso VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Poder Executivo iniciar propostas de leis que disponham sobre orçamento e dívida pública. Nesse sentido, materializado vício de iniciativa, vez que o processo legislativo foi instaurado pela CLDF, há que se declarar a inconstitucionalidade formal dessa Lei. Ante o exposto, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020. Contudo, cabe frisar que em nenhum momento a Exequente requereu expedição de RPV nos termos da mencionada Lei local. DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO EM PARTE a impugnação do Distrito Federal de ID no 143992444; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “b.1”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b.2” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios; b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. c) DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020. Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, condeno o Impugnado a pagar honorários advocatícios ao Impugnante, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. O órgão deverá se atentar às determinações contidas no pronunciamento de ID no 139816142, referentes ao destaque dos honorários advocatícios contratuais e a devolução das custas processuais, que deverão integrar o crédito principal. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...). A decisão agravada foi complementada pela decisão dos embargos de declaração opostos, in verbis (ID 158460085, autos originários): Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face da Decisão de ID no 150101951. Nos Embargos de Declaração opostos ao ID no 151727062, por PAULO BRAGA DE SOUZA, o embargante sustenta a existência de omissão e de erro de fato, consubstanciados, respectivamente, na ausência de determinação de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa, e na delimitação do período para os cálculos das parcelas. Requer, nesse sentido, o acolhimento dos aclaratórios para determinar a expedição dos requisitórios e para ampliar o período dos cálculos. Já nos Embargos de Declaração opostos ao ID no 152161411, pelo DISTRITO FEDERAL, o Ente reitera os argumentos impugnativos, analisados pelo Juízo na Decisão objurgada. É o breve relatório. DECIDO. Recebo ambos os embargos, porquanto tempestivos, e passo à análise pormenorizada de cada um deles. DOS EMBARGOS OPOSTOS POR PAULO BRAGA DE SOUZA - ID no 151727062 O credor sustenta a existência de uma omissão e um erro de fato. Parcial razão assiste ao Embargante. Relativamente à omissão, consubstanciada na ausência de manifestação do Juízo quanto à parcela incontroversa, entendo que os aclaratórios merecem acolhimento. Quanto ao tema, destaco que o STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor.” (Sublinhei) Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: "Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...)" Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Noutro giro, quanto ao suposto erro de fato, consubstanciado no período abarcado pelo título executivo, este Juízo foi claro e externou as razões do seu convencimento. Nesse esteio, não há que se falar em erro no pronunciamento. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL - ID no 152161411 Por sua vez, o Ente Distrital apresenta aclaratórios reiterando os argumentos apresentados em sua impugnação e já analisados pelo Juízo. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. Nesse sentido, não há defeito corrigível via Embargos de Declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões lançadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento meritório adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Assim, DISPOSITIVO Ante o exposto: a) quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo credor, CONHEÇO-OS E A ELES DOU PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID no 143994146), observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de Precatório. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização dos valores aos ditames da portaria GRP n. 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios, com o destaque a título de honorários contratuais no crédito principal, conforme determinado no pronunciamento de ID no 139816142; b) quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, CONHEÇO-OS, MAS LHES NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. (...). Nas razões recursais (ID 48581468), o agravante alega que “trata-se de ato judicial de conteúdo decisório proferido por juízo de Vara de Fazenda Pública que, na fase de cumprimento individual de sentença, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, violando a coisa julgada, que impunha a TR, conforme se observa da documentação anexada pelos exequentes”. Esclarece que “este recurso volta-se também contra as decisões que trataram da ilegitimidade ativa da parte exequente, por dois motivos: (1) primeiro porque esse tema encerra matéria de ordem de pública, não passível de preclusão; e (2) segundo porque, ao decidir essa questão, houve confusão acerca da lotação do servidor, de modo a decisão acabou tratando de Fundação Educacional e de Secretaria de Agricultura, quando na verdade a prova documental é clara quanto a se tratar de servidor da Fundação Zoobotânica”. Aduz que “não cabe invocação do art. 4o da Lei Distrital n. 2.294/1999 e nem do Decreto Distrital n. 20.976/2000, haja vista que a Fundação Zoobotânica já existia à época do ajuizamento da ação de conhecimento, mas não fora acionada e nem condenada em juízo, razão pela qual também não se há falar em sucessão de seus débitos pelo Distrito Federal” e que “apenas o ‘Distrito Federal’ fora demandado no aludido processo, o que não autoriza a extensão da coisa julgada a servidores de autarquias/fundações que à época comprovadamente possuíam personalidade jurídica e patrimônio próprios”. Defende que “a decisão recorrida, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária mesmo na hipótese de o título executivo judicial dispor expressamente sobre a aplicação de índice diverso (TR) ---, acabou julgando fora dos limites do título exequendo e sem autorização legal, o que atrai a reconhecimento de sua nulidade, devendo ser provido este recurso para que seja observado o princípio da congruência/adstrição”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o trânsito em julgado do presente agravo. No mérito, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, reconhecendo, consequentemente, a ilegitimidade ativa do agravado, bem como o excesso de execução. Requer, ainda, “seja determinada a suspensão do processo e/ou recurso, haja vista a pendência do Tema 1170 do STF, que tratará de questão jurídica relevante à execução; igualmente, seja determinada a suspensão da tramitação do processo e/ou recurso, com fundamento no Tema 1169 do STJ, haja vista a ordem expressa da Corte Superior”. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC[1]. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do CPC[2], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[3]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante, tendo como fundamento discussão acerca da suspensão do feito, da legitimidade ativa do agravado e do excesso de execução. 1. DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO O título executivo que deu origem ao cumprimento foi proferido na ação coletiva (Proc. 32.159/1997), que condenou o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, ao pagamento do benefício alimentação suspenso de janeiro de 1996. Por sua vez, Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça – STJ definirá “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (g.n.). No caso, a questão em debate diverge do assunto a ser dirimido no Tema 1.169 do STJ. Sabe-se que o CPC, prevê em seu art. 509, § 2o, que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” No caso dos autos, o agravado busca apenas a correção do valor devido, de modo que os demais elementos, quais sejam, o dever de reparar o dano e a titularidade do direito, já foram definidos na sentença exequenda, restando, meramente, o cálculo aritmético para a atualização do quantum. Ademais, o STJ já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer independente de prévia liquidação do julgado, quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre na espécie. A saber: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.995.564/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022 – g.n.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. (...). 5. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. 6. (...). 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 2.005.866/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022 – g.n.). Além da falta de pertinência temática, não houve determinação do Ministro Relator para suspensão dos processos que apresentarem idêntica controvérsia relacionada ao tema afetado, in verbis: (...) não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos. (decisão publicada em 17/02/2023). Nesse contexto, afastada a aplicação do Tema 1.169 do STJ que resulta no indeferimento do pleito para sobrestamento do feito com tal alicerce. Também não há que se falar em suspensão do processo em razão do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal – STF. De fato, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1.170), que discute, “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. No entanto, a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem é de ser admitida pelo exame de compatibilidade do pedido formulado com o entendimento firmado no Tema 1.170, qual seja, “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Com efeito, o tema afetado diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo de juros de mora, hipótese diversa da discutida nos autos, a respeito índice a ser aplicado na apuração de correção monetária. Assim, não há, pois, pertinência com a matéria afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral. Dessarte, não há como acolher a tese do agravante para sobrestamento do feito. 2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO O auxílio-alimentação, objeto do presente feito, foi concedido aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal por meio da Lei Distrital 786/1994. Ocorre que, posteriormente, o Decreto 16.990/1995 acabou por suspender o referido benefício para todos os servidores. À vista disso, o sindicato representante da categoria, SINDIRETA/DF, ajuizou a ação coletiva 32.159/1997, julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a reestabelecer o pagamento do auxílio alimentação, bem como pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo reestabelecimento. Inobstante o agravado pertencesse à Fundação Zoobotânica, o fato é que houve a extinção da referida pessoa jurídica da administração indireta pelo Decreto 20.976/2000, o qual dispôs: Art. 1° Fica extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, na forma da Lei n°. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. (...) Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 21291 de 27/06/2000) Art. 7° - Os servidores aposentados e os pensionistas da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal.” Destarte, a partir do ano de 2000, o cargo do agravado foi transferido para a Administração Pública Direta do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento, conforme as disposições expressas do citado Decreto 20.976/2000 e como comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos originários. Assim, como o Distrito Federal, por meio do Decreto 20.976/2000, equiparou os funcionários da Fundação Zoobotânica aos servidores da Administração Direta, assumindo todos os direitos, deveres e obrigações que lhe eram inerentes, nos termos dos já mencionados arts. 1o e 6o do Decreto Distrital 20.976/00, e dos arts. 1o, 5o e 6o da Lei Distrital 2.294/99, constata-se que o agravado é parte legítima para pleitear o direito à percepção dos benefícios reconhecidos aos servidores distritais no título judicial exequendo. Confira-se: Lei Distrital 2.294/99 Art. 1° O Governador do Distrito Federal fica autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. (...) Art. 5° Os servidores ocupantes de cargos efetivos dos Quadros de Pessoal das Fundações de que trata o art. 1o integrarão o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo os respectivos cargos e carreiras. Art. 6° Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes. (g.n.). Em casos análogos, tem decidido a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. TEMA No 28 DO STF. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LIMITE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA No 792 DO STF. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. OFENSA AO ART. 100, § 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADAS. MÉRITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGI 0705780-05.2023.8.07.0000 1. No caso dos autos, o agravante requer a expedição de requisições de pagamento da parte incontroversa da dívida. 2. Nos termos do entendimento do STF no Tema no 28 da Repercussão Geral, "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). Art. 535, § 4o do Código de Processo Civil. 3. Entretanto, o art. 100, § 8o da Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792, firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda." (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 4.1. O tema aplica-se tanto à lei que minora, quanto à lei majora o limite das Requisições de Pequeno Valor. Ademais, o termo inicial para averiguação de qual lei deve ser aplicada é a data do trânsito em julgado da sentença, ou seja, na data da formação do título executivo. 4.2. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu anteriormente à Lei Distrital 6618/2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor. Assim, necessário entender que, no caso dos autos, as RPVs limitam-se a 10 (dez) salários mínimos. 5. No caso, o valor inicial executado atrairia o pagamento por Precatório; já a parte incontroversa, conforme os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, seria paga por Requisição de Pequeno Valor. Assim, o pagamento parcial configuraria fracionamento do valor e ofenderia o dispositivo constitucional, estando correta a decisão que o indeferiu. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. AGI 0706693-84.2023.8.07.0000 7. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela existência de repercussão geral a questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública. 7.1. Não foi proferida nenhuma decisão determinando a suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tais questões; ademais, no caso dos autos não se discute juros de mora, mas correção monetária, sendo incabível a suspensão pleiteada pela parte agravada. Preliminar rejeitada. 8. O Decreto n.o 20.976, de 27 de janeiro de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 6o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de seus direitos e vantagens. 8.1. No Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício ora executado, consta expressamente que a suspensão também se estenderia às Fundações do Distrito Federal 8.2. Sendo assim, o ente distrital ora agravante substituiu a Fundação Zoobotânica e foram resguardados todos os direitos do agravado, tornando-o parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Precedentes. 9. A sentença transitada em julgado proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 limitou a extensão da condenação às parcelas anteriores à data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo ocorrido a perda do objeto em relação às parcelas posteriores. Limitação temporal constante do próprio título executivo judicial. 10. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 11. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. 12. "Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto". (Tema no 905 do STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 13. "Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado". (Tema no 733 do STF: RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) 14. Assim, posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos na sistemática da repercussão geral e dos repetitivos. 159. "Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada". (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) 16. Necessária a aplicação do índice de correção monetária firmado no título executivo judicial, sendo incabível ofender a coisa julgada. 17. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (Acórdão 1710211, 07057800520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. DECRETO 20.976/2000. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES PELO ENTE DISTRITAL. MANTIDA A DECISÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o agravado, pertencente ao quadro de servidores da extinta Fundação Zoobotânica, possui legitimidade ativa para pleitear os valores reconhecidos na ação coletiva movida em face do ente distrital, relacionada ao benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 2. Na espécie, inobstante o agravado pertencesse à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, o fato é que houve a extinção da referida pessoa jurídica da administração indireta pelo Decreto no 20.976/2000, sendo, a partir do ano de 2000, o cargo do exequente transferido para a Administração Pública direta do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento, conforme as disposições expressas do Decreto no 20.976/2000 e como comprovam as fichas financeiras carreadas aos autos originários. 3. Assim, como o Distrito Federal, por meio do Decreto no 20.976/2000, equiparou os funcionários da Fundação Zoobotânica aos servidores da administração direta, assumindo todos os direitos, deveres e obrigações que lhe eram inerentes, nos termos dos artigos 1o e 6o do Decreto Distrital 20.976/00, e dos artigos 1o, 5o e 6o da Lei Distrital 2.294/99, constata-se que o agravado/exequente é parte legítima para pleitear o direito à percepção dos benefícios reconhecidos aos servidores distritais no título judicial exequendo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701125, 07003169720238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.). Assim, constatada a extinção da Fundação Zoobotânica e assumidas todas as suas obrigações, vencidas e vincendas, pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, conclui-se que o agravado deve ser considerado parte legítima para propor o cumprimento individual da sentença coletiva. 3. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 8102) e pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos, não pode ser aplicado ao caso. Isso porque o presente cumprimento individual de sentença tem por fundamento o r. acórdão exarado nos autos da ação coletiva 32.159/1997 (apelação cível 2011.01.1.000491-5). Naquele momento, ao analisar os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos autos da referida apelação cível, a 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de se observar as regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Da leitura da Lei 11.960/2009, observa-se, em seu art. 1o-F que “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Verifica-se que, quando do julgamento dos citados embargos de declaração, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR. Frise-se, ainda, que o entendimento firmado pelo STF, no RE 870.947 (Tema 810) e na ADI 5.348, não tem o condão de alcançar a coisa julgada, de modo que apenas deve ser aplicado aos casos pendentes de julgamento. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente de ação ajuizada pelo SINDIRETA (proc. 32159/97) para pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, onde ficou definido que a correção monetária incidente sobre o débito seria pelo INPC/IBGE, até 28/6/2009 e pelo índice de remuneração da poupança (TR), para o período posterior. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR), conforme definido no título, como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 3. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário. 4. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1634441, 07274876320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – g. n.). Assim, em princípio, assiste razão o agravante ao afirmar que os valores devidos ao agravado devam ser corrigidos monetariamente de acordo com a TR, uma vez que o referido índice foi o estabelecido no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Sob esse prisma, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante em relação à aplicação da TR como índice de correção monetária do crédito exequendo. A determinação de expedição de requisitórios evidencia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.